Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706684-59.2022.8.07.0000 AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVANTE: NILVA DE PAULA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILVA DE PAULA MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que lhe indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas, sob pena de indeferimento, nos autos da ação por ela ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S. A. (processo n. 0701983-92.2022.8.07.0020). Após consultar o sistema de informações pertinentes (PJe), afere-se que o presente recurso é idêntico ao Agravo de Instrumento n. 0706685-44.2022.8.07.0000, referente ao mesmo processo de origem e à mesma decisão indeferitória, de modo a configurar a manifesta duplicidade de recursos veiculando o mesmo objeto, com partes e peças idênticas às que constam no presente feito, por equívoco da recorrente. Desse modo, DETERMINO o cancelamento da presente distribuição, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Após adotadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília-DF, 03 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator